Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de roubo, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. O Parquet sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria do crime, pleiteando a reforma da decisão e a condenação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acervo probatório é suficiente para comprovar, com grau de certeza necessário, a autoria do crime de roubo imputado ao réu, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade do crime, sendo insuficientes meros indícios ou presunções, em razão do princípio da presunção de inocência.
4. Não houve o reconhecimento pessoal do acusado pelas vítimas, nem a descrição das características físicas do autor podem ser seguramente correlacionadas ao acusado.
5. A vestimenta apreendida na residência do réu não apresenta características específicas que permitam associá-la, de forma categórica, ao vestuário do autor do delito como registrado nas imagens.
6. A confissão do réu na fase inquisitorial sobre outros crimes semelhantes não pode, por si só, servir de prova definitiva para a condenação no caso concreto, especialmente diante da negativa da autoria na fase judicial e da ausência de elementos individualizadores do crime em análise.
7. O princípio do in dubio pro reo impõe que, na existência de dúvida razoável sobre a autoria do delito, deve prevalecer a solução mais favorável ao acusado, sendo inviável a condenação com base em prova incerta e contraditória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade do crime, não bastando meros indícios ou presunções.
2. A impossibilidade de reconhecimento seguro do acusado e a existência de divergências no conjunto probatório impedem a condenação criminal, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 232.960/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/10/2015. TJDFT: Acórdão 1603656, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 10/08/2022.